Tribunal: TJBA
Processo: 8029025-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8029025-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível PACIENTE: JONATHAS SOARES SOUZA e outros Advogado(s): JOELSON SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IRECÊ/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DECRETAÇÃO E O CUMPRIMENTO DA PRISÃO. PAGAMENTOS REGULARES COMPROVADOS. NATUREZA COERCITIVA DA PRISÃO CIVIL. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1.1 - Habeas corpus cível impetrado contra ordem de prisão civil por inadimplemento de prestação alimentícia, decretada em 16/04/2024 pelo prazo de 60 dias, com cumprimento determinado em 13/05/2025, referente ao débito de R$ 3.753,75, além de parcelas vencidas posteriormente. 1.2 - O impetrante alega que o paciente efetuou o pagamento de R$ 3.094,00 em 30/01/2024 para quitar as três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, além de pagamentos mensais regulares entre R$ 300,00 e R$ 425,00, e sofreu bloqueios judiciais no valor aproximado de R$ 4.480,00, totalizando R$ 10.808,13 em pagamentos. 1.3 - Sustenta adimplemento substancial da dívida, cumprimento regular das prestações após a fixação definitiva dos alimentos em 50% do salário-mínimo em agosto de 2024, e ilegalidade da prisão diante do lapso temporal superior a um ano entre a decretação e o cumprimento da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se a ordem de prisão civil por dívida alimentar deve ser mantida quando demonstrado o adimplemento substancial da obrigação pelo devedor, e o lapso temporal significativo entre a decretação da prisão e o despacho que determinou seu cumprimento imediato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A documentação acostada aos autos evidencia que o paciente realizou pagamentos significativos da dívida alimentar, incluindo o valor de R$ 3.094,00 destinado às três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, pagamentos mensais regulares entre R$ 300,00 e R$ 425,00, e bloqueios judiciais que totalizam aproximadamente R$ 4.480,00. 3.2 - Após a fixação definitiva dos alimentos em 50% do salário-mínimo pela sentença de 14 de agosto de 2024, os comprovantes de pagamento indicam adimplemento regular das prestações alimentícias pelo paciente. 3.3 - O lapso temporal superior a um ano entre a decisão que decretou a prisão civil e o despacho que determinou seu cumprimento imediato constitui fator relevante, especialmente considerando que durante esse período o paciente realizou pagamentos regulares da prestação alimentícia. 3.4 - O paciente é trabalhador autônomo e necessita de sua liberdade para exercer atividade laboral e continuar adimplindo as prestações alimentícias, de modo que a prisão civil poderia prejudicar o próprio alimentando. 3.5 - A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o adimplemento substancial da dívida alimentar pelo devedor constitui fator impeditivo da prisão civil, conforme precedentes. 3.6 - A prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva e não punitiva, tendo como finalidade precípua compelir o devedor ao pagamento da prestação alimentícia, de modo que a documentação juntada demonstra que o paciente vem cumprindo, ainda que parcialmente, com sua obrigação alimentar, o que mitiga a necessidade de imposição da medida coercitiva extrema. 3.7 - O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a prisão civil do alimentante é medida extrema que somente deve ser mantida quando o devedor, mesmo tendo condições de pagar a dívida, não o faz, o que não ocorre quando demonstrado que vem buscando adimplir o débito. 3.8 - O encarceramento pode ocasionar a perda da fonte de renda do alimentante e não atingirá seu escopo de garantir as necessidades do alimentado, não se mostrando a melhor forma para promover máxima efetividade com mínima restrição aos direitos do devedor. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Ordem de habeas corpus concedida, com confirmação da liminar anteriormente deferida, para determinar a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, devendo permanecer em liberdade, salvo se por outro motivo legal tiver sido decretada sua prisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVII e LXVIII; CPC, arts. 523, 528 e 931. Jurisprudência relevante citada: TJMG, HC 1.0000.25.071256-9/000, 8ª C.Cív.Esp., Rel.ª Ângela de Lourdes Rodrigues, DJe 09.05.2025; STJ, HC n. 878.775/TO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/5/2024, DJe 10/6/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8029025-33.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante JOELSON SILVA DOS SANTOS e parte Paciente JONATHAS SOARES SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da [nome do órgão julgador colegiado] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator.